Tribunal: TJMT
Processo: 1006004-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006004-24.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ALEXANDRA BRESSANIN;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Alexandra Bressanin contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária Adjunta de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer indeferiu a liminar.
Assegura que “é servidora Pública Estadual, professora há 20 anos, onde sempre pautou sua carreira em estudo, formação e qualificação, ocorre que no ano 2019, após ser aprovada no programa de Doutorado em linguística oferecido pela UNEMAT, veio a requerer licença para qualificação sendo esta indeferida; novamente requerida em 2020, que em 13 de fevereiro foi indeferido seu pedido, sendo notificada, via e-mail, na data de 17 de fevereiro de 2020, sob a alegação que o pedido infringe o Decreto 6.481/2005, bem como a instrução normativa 005/2017/SEDUC”.
Assevera que “sem a licença vem perdendo disciplinas essenciais de seu doutorado, podendo somente se matricular em disciplinas que não choquem com seu horário de aula, pois tem seu compromisso com a docência, mas se essas condições persistirem, não será possível prosseguir com sua qualificação.”.
Afiança que, “o termo técnico ‘aposentadoria’ no artigo 7o do Decreto no 6.481/2005, refere-se ao afastamento remunerado que um trabalhador faz de suas atividades após cumprir determinados requisitos estabelecidos no direito previdenciário a fim de gozar dos benefícios de uma previdência social e/ou privada. Portanto é lógico que o termo usado se refere a aposentadoria como o afastamento remunerado, não se refere em momento algum a preencher requisitos para aposentadoria voluntária”.
Afirma que “é jovem, tem 45 anos de idade, é saudável, e sua aposentadoria compulsória tão somente se dará daqui a 20 anos, sendo que daqui a 5 anos ela somente preencherá os requisitos para aposentadoria voluntária, onde pelo que se sabe ninguém pode obriga-la a ser afastar, ou não se compromissar a trabalhar por determinado período”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A impetrante, portanto, não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados.
Posto isso, indefiro a liminar.
II – Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
III – Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). [...]. (Id. 82927491, fls. 144).
É este o ato acoimado de ilegal:
[...] Após análise dos autos, aprovo, por seus próprios fundamentos, a Manifestação Técnica no 9/NMOV/CMO/SAGPE/2020 e comunicamos a impossibilidade de atender o requerimento de Licença para Qualificação Profissional e somos pelo indeferimento, nos termos do Decreto no 6.481/2005 e da Instrução Normativa 5/2018/GS/SEDUC/MT.
Solicitamos dessa Unidade Escolar que dê ciência para a servidora de que seu pedido foi analisado e indeferido.
Atenciosamente;
Sirlei Cleuza Costin
Coordenador (a) de Movimentação
Daniela Sampaio Steinle
Secretário (a) Adjunto de Gestão de Pessoas (Id. 82927491, fls. 127).
Na Manifestação Técnica no 9, de 13 de fevereiro de 2020, da Secretaria de Estado de Estado de Educação, Esporte e Lazer, está:
[...] De acordo com a análise da vida funcional da servidora no sistema da SIGEDUCA-GPE e SEAP, verifica-se que a mesma está com 45 anos de idade e 22 anos, 5 meses e 6 dias de tempo de efetivo exercício no vínculo 10, conforme declaração de vida funcional anexa. Sendo assim, resta a solicitante aproximadamente 5 anos de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial.
Constata-se que o documento acima citado não está em conformidade com os requisitos exigidos pela norma vigente, descontinuando a análise da Coordenadoria de Movimentação.
[...]
Diante dos motivos acima arrazoados, salvo melhor juízo, opinamos pelo indeferimento da solicitação de Licença Qualificação Profissional, nos termos do Decreto no 6.481/2005 e da Instrução Normativa no 5/2018/GS/SEDUC/MT.
Sem mais, é a manifestação. (Id. 82927491, fls. 125/126). [sem negrito no original]
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 6.481, de 27 de setembro de 2005, que “disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da administração direta pública Direta, Autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Mestrado ou Doutorado e dá outras providências”, preceitua:
Art. 7o - O servidor só poderá ser afastado para qualificação profissional, para Mestrado ou Doutorado, se possuir para fins de aposentadoria, no mínimo 4 (quatro) anos ou 8 (oito) anos, respectivamente. (Id. 82927491, fls. 43).
Dispõe a Instrução Normativa no 5, de 9 de abril de 2018, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer:
[...] A Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e II, da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto nas Leis Complementares Estaduais no 04/90 e no 50/98 e o Decreto no 6.481/05;
RESOLVE:
Art. 1o Definir critérios e estabelecer normas a serem observadas nos processos de solicitação de Licença para Qualificação Profissional para o Curso de Mestrado e Doutorado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e lazer.
Parágrafo único. Os presentes critérios e normas deverão ser aplicados a todos os profissionais da Educação Básica da carreira, lotados no órgão central, nas unidades regionalizadas e desconcentradas.
[...]
Art. 4o A licença para a Qualificação Profissional no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, será concedida para os cursos de Mestrado e Doutorado, conforme as exigências da Lei, observando ainda:
[...]
V - Possuir, para fins de aposentadoria, o dobro do tempo da duração da licença;
[...]
Art. 13 O servidor só poderá ser afastado para qualificação profissional, para Mestrado ou Doutorado, se possuir para fins de aposentadoria, no mínimo 4 (quatro) anos ou 8 (oito) anos, respectivamente. (Id. 82927491, fls. 47 e 50). [sem negrito no original]
O pedido de licença para qualificação profissional restou indeferido em razão do não atendimento do requisito referente ao tempo mínimo para aposentadoria do servidor, qual seja, oito (8) anos para o curso de Doutorado, previsto no Decreto do Estado de Mato Grosso no 6.481, de 27 de setembro de 2005, bem como na Instrução Normativa no 5, de 9 de abril de 2018, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, que regulamentam a licença para qualificação profissional para o Curso de Mestrado e Doutorado.
Daí decorrente, à primeira vista, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a ser amparado, que pudesse autorizar o deferimento de liminar.
Por outro lado, constata-se que não houve a análise acerca dos demais requisitos para o deferimento da licença para qualificação profissional, uma vez que, em decorrência da constatação de que a servidora não preenchia o requisito tempo mínimo para aposentadoria, pois, à época, restava a ela aproximadamente cinco (5) anos de efetivo exercício “para fins de aposentadoria especial”, houve a descontinuidade da análise do pedido pela Coordenadoria de Movimentação, consoante consignado na Manifestação Técnica no 9, de 13 de fevereiro de 2020 (Id. 82927491, fl. 125).
Quanto à alegação de que o termo “aposentadoria” constante do artigo 7o do Decreto 6.481, de 27 de setembro de 2005, “não se refere em momento algum a preencher requisitos para aposentadoria voluntária (a qual daqui a 5 anos preencherá”, a agravante, prova alguma fez a esse respeito.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator